Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753051-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GG PERSIANAS LTDA - ME, ANTONIO ALVES DA FONSECA, GILDENOR DOS SANTOS SOUSA, GIZELE FERNANDES SOUSA, MARIA DE OLIVEIRA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0025675-25.2002.8.07.0001), indeferiu o pedido de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sob os seguintes fundamentos: “(...) Acerca do tema, acentuo que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, nas demandas em que atuem. Nesse contexto, referida Central unifica e exibe as indisponibilidades já decretadas sobre imóveis; não se consubstanciando em instrumento de busca imobiliária. A busca imobiliária almejada pelo peticionante, em verdade, é realizada por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, criado e regulamentado pelo Provimento no 47/2015, do mesmo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Neste Distrito Federal, a consulta ao Sistema é representada pelo e-RIDF, o qual, em consulta pretérita, não evidenciou a existência de patrimônio imobiliário titularizado pelo devedor. Para busca em outros Estados, deverá consultar o Portal SREI no sítio eletrônico do CNJ. (...) Tenho, pois, que a hipótese é de rejeição do pleito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preclusa esta decisão, PROMOVA o exequente andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I.” (Grifou-se) Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que pretende ser “realizada pesquisa CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, com fins de constatar a situação global do patrimônio dos Agravados e localizar bens/rendimentos passíveis de penhora”, considerando que o referido sistema é “muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional”. Invoca os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo para determinar a diligência pretendida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. Procuração do Agravante à patrona subscritora do recurso. Preparo comprovado. Recurso manejado tempestivamente. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O Agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, pretendida para buscar bens imóveis e viabilizar a satisfação do crédito no processo originário. Há orientação jurisprudencial, nessa e. Corte, no sentido de deferir o uso do CNIB nas ações que buscam a satisfação de crédito. Confira-se: “A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, ferramenta que rastreia os bens do devedor e evita a dilapidação do patrimônio, deve ser permitida para garantir o resultado útil da execução, especialmente quando o exequente não encontra, por meio de outros sistemas de busca, bens disponíveis para satisfazer seu crédito. Em cumprimento de sentença, o juízo indeferiu o pedido formulado pelo exequente para localizar bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Ao apreciarem recurso interposto pelo credor, os Desembargadores esclareceram que a CNIB foi criada pelo Provimento CNJ 39/2014 com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas nas esferas judicial e administrativa. Explicaram que a central confere efetividade às decisões judiciais, pois transmite dados relativos a bloqueio de bens aos ofícios de notas e registros de imóveis de todo o território nacional, de forma a conferir segurança aos negócios de compra, venda e financiamento de bens. Nesse contexto, os Julgadores asseveraram que a Central evita a anulação de transações patrimoniais realizadas de boa-fé. Acrescentaram que, ao rastrear todos os bens do atingido pela indisponibilidade, a CNIB impede a dilapidação de patrimônio e consolida-se como importante ferramenta usada no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Os Magistrados afirmaram que, na hipótese, o exequente adotou as medidas possíveis para receber o que lhe era devido, a exemplo das buscas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e Junta Comercial, mas não obteve êxito. Por fim, destacaram que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, de forma que a expropriação do patrimônio do devedor, nesse tipo de procedimento, visa garantir o resultado útil do processo. Ao final, a Turma deu provimento ao agravo para determinar a consulta à central. Acórdão 1212543, 07123400220198070000, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 7/11/2019”.[1] (Grifou-se) Malgrado a posição supracitada, entendo que o referido sistema não se destina à busca imobiliária na forma perseguida pelo Agravante. Outrossim, visa “dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”[2]. Essa ilação encontra-se disposta, de maneira esclarecedora, no seguinte julgado da e. 5.a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão: 1293617, Rel. Des. Angelo Passareli, Data de Julgamento: 21/10/2020, Publicado no DJE: 12/11/2020) (Grifou-se) Portanto, ainda que existente uma possibilidade de dilapidação do patrimônio da parte devedora, ora Agravados, ausente o direito aparente para fundamentar uma busca imobiliária, com a finalidade pretendida pelo Agravante, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nesse cenário, ausente um dos pressupostos legais, necessário para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021, 09:03:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/informativos/2019/informativo-de-jurisprudencia-n-404/cumprimento-de-sentenca-2013-consulta-a-central-nacional-de-indisponibilidade-de-bens-2013-instrumento-de-prevencao-a-dilapidacao-de-patrimonio [2] Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Hattps://Indisponibilidade.org.br/institucional